Tribunal: TJMT
Processo: 1035114-81.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035114-81.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), CUIABA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 18.103.584/0001-96 (APELADO), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – DOCUMENTO PARTICULAR – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO DEVEDOR E DE DUAS TESTEMUNHAS – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ART. 784, III, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O documento particular, para ter eficácia executiva e constituir título executivo extrajudicial, deve estar devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Execução julgada extinta ante a ausência de certeza do título, com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como honorários de 10% sobre o valor da causa.

A apelante defende que a permissão para o ajuizamento da presente demanda executiva decorre de lei especial, notadamente do artigo 27 do Decreto Lei n. 73/66 e art. 5º do Decreto n. 61.589/67.

Isso porque, segundo a apelante, uma vez comprovado o contrato de seguro, a determinação do prêmio e seu inadimplemento, há grande probabilidade quanto à efetiva existência do crédito da seguradora.

Diz que a doutrina indica com tranquilidade que o único requisito formal comum dos títulos executivos em nosso ordenamento jurídico é que assumam forma escrita.

Sustenta que não há que se exigir a assinatura de duas testemunhas, porquanto trata-se de típico requisito de instrumento de transação, não aplicável ao contrato de seguro.

Aduz que constava do termo de acordo, em sua Cláusula Sétima, que a falta de pagamento no prazo estipulado importa em acréscimo de multa de 20% sobre o valor do acordo, correção monetária com base na Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento da parcela inadimplida, portanto a cobrança seria legal.

Contrarrazões no Id. 144425316.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da inicial, que a executada, em virtude de sua atividade negocial, firmou com a exequente Contrato de Seguro na Modalidade de Ramo RCTR-C – Responsabilidade Civil Transportador Rodoviário de Carga sob apólice n. 59.654.2570.

E em razão da inadimplência das prestações dos meses de janeiro a abril de 2014, segundo narra a exequente, que as partes firmaram “Instrumento Particular de Transação e Constituição de Obrigação de Dar”.

Ocorre que o juízo da origem extinguiu a execução, diante da falta de assinatura da executada e de duas testemunhas no documento particular, conforme previsão do artigo 784, inciso III, do CPC (Id.144425310).

Inicialmente, convém ressaltar que, para que seja válida a execução de um crédito, ela deve ser fundada em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Nesses autos, o documento denominado “Instrumento Particular de Transação e Constituição de Obrigação de Dar”, objeto desta demanda executiva (Id. 144425246), trata-se de cópia apagada, de difícil leitura dos termos, em que não consta assinatura da parte devedora e duas testemunhas.

E apesar da apelante defender que a força executiva do contrato de seguro de carga, e a consequente permissão do ajuizamento desta ação, se dê pela disposição dos artigos 27 do Decreto Lei n. 73/66 e 5º do Decreto n. 61.589/67, a seguradora sequer trouxe cópia desse instrumento de contrato, tendo instruído a inicial apenas com o termo de transação, sem assinatura da devedora.

Sobre a matéria:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...) III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas
;”

Desse modo, por menor que seja, a incerteza retira dele sua característica típica e inviabiliza que aparelhe ação executiva, isso porque o procedimento executório é ágil no que diz respeito ao cumprimento da obrigação e prevê o pagamento imediato ou constrição de bens para satisfazer o débito.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. (...) 2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir a presença dos requisitos necessários ao título executivo extrajudicial (certeza, liquidez e exigibilidade), ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, ?o documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito?
(AgInt no AREsp 1843911/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021). Incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.006.817/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – CONTRATO DE SEGURO – COBRANÇA VIA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE CERTEZA – LEVANTAMENTO UNILATERAL POR PARTE DO CREDOR DOS SERVIÇOS FEITOS –
AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO DEVEDOR
-
PROCESSO DE EXECUÇÃO DECLARADO NULO – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 803, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. Recurso conhecido e provido. (1) – Se no contrato de seguro existem condições de comprovar, sem elementos outros, a certeza do contratado, pode ser cobrado através do processo de execução. (2) Entretanto, sendo necessário a apuração de fatos, a atribuição de responsabilidade, a identificação dos serviços efetivamente demonstrados em face de cláusulas contratuais, não fornecendo certeza, a garantia formal prescrita em lei, cede lugar a necessidade substancial de demonstração exata do valor cobrado, o que torna impossível o exercício do processo de execução. Por mais líquido e certo que seja o direito, ausente o requisito formal, não pode ser exercida a ação executiva. (TJ-MT - EMBDECCV: 00042803220178110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2020)

E nesse sentido, o Código de Processo Civil ainda determina que
é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível
(art. 803, I), sendo, portanto, acertada a decisão do juízo da origem.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro a verba honorária para 15% do valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022